Tribunal: TJDFT
Processo: 0739791-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739791-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGILDA DE JESUS MARQUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 44454796, a agravada requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. A hipótese dos autos versa sobre tutela de urgência, razão pela qual, DEFIRO o pedido formulado. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 21/03/2023, e incluídos em pauta de julgamento de sessão ordinária telepresencial (Videoconferência). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator